Tribunal: TJSP
Processo: 2238121-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238121-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
JANAINA MARIA RODRIGUES ROSA e Paciente BRUNO ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238121-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38.910
2
HC no:
2238121-84.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Impetrante:
Adva. Janaína Maria Rodrigues Rosa
Paciente:
Bruno Alves da Silva
Voto no. 38.910
1. O presente habeas corpus foi impetrado pela Advogada Janaina Maria
Rodrigues Rosa em benefício de Bruno Alves da Silva, sob a alegação de que o
paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo
de Direito do DEECRIM da 1a RAJ.
Sustenta a impetração, em apertada síntese, que o paciente teve indeferido,
sem fundamentação idônea, pedido de autorização para se inscrever em curso
profissionalizante à distância. Assevera que a realização do curso ministrado pelo
Centro de Educação Profissional (CENED) pode contribuir com a ressocialização do
paciente e com o deferimento de remissão pelo estudo. Aponta que o ensino à
distância permite que o paciente permaneça dentro de sua cela, cumprindo
individualmente seus horários. Requer, à vista disso, a concessão da ordem para
que seja autorizada a realização dos cursos à distância requeridos.

A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. NELSON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238121-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38.910
3
GONZAGA DE OLIVEIRA, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. É caso de denegação da ordem.
O paciente foi condenado à pena total de 22 anos, 1 mês e 18 dias de
reclusão, com término de expiação previsto para o ano de 20281 e encontra-se
cumprindo pena na Penitenciária de Presidente Venceslau.
Ante o interesse em realizar curso profissionalizante à distância, requereu
autorização ao Juízo da execução e, após manifestação do Ministério Público pela
não concessão do pleito, o pedido foi indeferido.
Constou da r. decisão recorrida que “a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau é
unidade diferenciada, pois abriga presos de alta periculosidade e integrantes de facção
criminosa. Exatamente por isso, não é possível atribuir trabalho e estudo aos presos
recolhidos na referida unidade de segurança máxima.”
2
E, de fato, o deferimento do pedido compromete a segurança do local, uma
vez que não podem os sentenciados ser agrupados em local que não o pavilhão de
convívio consoante também constou da decisão recorrida , pois, por abrigar
presos de alta periculosidade, podem influir negativamente sobre outros presos.
Ademais, não se tem notícia das condições em que o curso seria ministrado
nem da existência de vaga ou de aparatos adequados no estabelecimento prisional,
sendo certo que a Secretaria de Administração Penitenciária informou em ofício que
“são desaconselhadas atividades que possam redundar na aglomeração de presos num só
lugar, tais como atividades laborterápicas e de ensino”.3
Ademais, o direito de o sentenciado realizar cursos profissionalizantes,
1 Fl. 68
2 Fl. 17
3 Fl. 34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238121-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38.910
4
previsto no artigo 41, inciso VII, da Lei de Execução Penal, não é absoluto e, no
presente caso, foi fundamentadamente indeferido.
3. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR